Tribunal: TJDFT
Processo: 0755595-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
4. Não é suficiente para justificar a prisão preventiva apenas a quantidade de entorpecente apreendido, devendo haver elementos concretos indicando que as medidas cautelares diversas sejam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e, em consequência, para resguardar a ordem pública.
5. Considerando-se ser a prisão a ultima ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar, resta configurado constrangimento ilegal.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 216.919/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025; AgRg no HC n. 953.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025. TJDFT, Acórdão 1978770, 0707818-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1974969, 0706178-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025.